Tribunal: TJSP
Processo: 1053191-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (prestação de serviço de telefonia móvel). Há fatura indicativa da utilização regular da linha telefônica, cujo

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (prestação de serviço de telefonia móvel). Há fatura indicativa da utilização regular da linha telefônica, cujo endereço que era encaminhada corresponde àquele informado na petição inicial. Nessa toada, à míngua de comprovação dos pagamentos das aludidas faturas, a negativação do nome do autor configurou exercício regular de direito, que exclui o nexo causal e o dever de indenizar. Não há falar em prática de ato ilícito pelo apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes, mas em exercício regular de direito.

Tentativa do autor de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Figura como litigante de má-fé.

expedição de ofício à oab. cabimento.
Condutor do processo, o juiz figura como órgão da jurisdição e pode comunicar à ordem dos Advogados do Brasil sobre fatos que tenha conhecimento, a fim de que sejam tomadas as providências dentro das respectivas atribuições. Incumbirá ao Órgão de Classe a eventual apuração de eventual infração disciplinar ou ética.

Apelação não provida.